Tribunal: TJMT
Processo: 1012721-76.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012721-76.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA registrado(a) civilmente como ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), MIRELLA KLEIN DE MELO - CPF: 064.316.591-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), ROSILENE SILVA DE MELO - CPF: 622.610.101-68 (EMBARGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a realização de audiência de justificação prévia antes da apreciação de liminar de reintegração de posse em imóvel objeto de alienação fiduciária. A embargante alegou contradição quanto à tempestividade do agravo, omissão acerca da inexistência de pedido contraposto possessório, deserção recursal e aplicação do art. 30 da Lei nº 9.514/97, além de obscuridade quanto ao alcance da decisão e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à tempestividade do agravo de instrumento; (
ii
) estabelecer se houve omissão acerca da natureza do pedido possessório formulado em contestação; (
iii
) determinar se a preliminar de deserção recursal foi apreciada adequadamente; (
iv
) verificar se o acórdão deixou de observar a aplicação do art. 30 da Lei nº 9.514/97; e (v) examinar a existência de obscuridade quanto ao alcance da decisão e necessidade de prequestionamento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da tempestividade recursal ao reconhecer que a manifestação judicial posterior à contestação atribui nova carga decisória à controvérsia possessória, legitimando a interposição do agravo de instrumento.

A irresignação quanto à qualificação jurídica do requerimento formulado pela parte adversa traduz mero inconformismo com a interpretação adotada pelo Tribunal, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento evidencia a superação da alegação de deserção, seja pela consideração do pedido de gratuidade da justiça, seja pela prevalência do princípio da primazia do julgamento de mérito em demanda relacionada à moradia e subsistência.

A aplicação do art. 30 da Lei nº 9.514/97 não afasta, em hipóteses excepcionais e
faticamente
complexas, a necessidade de observância da audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC.

A alegação de posse exercida há mais de duas décadas, em período anterior à constituição da garantia fiduciária, impõe maior cautela jurisdicional antes da efetivação de medida possessória potencialmente irreversível.

O acórdão não reconhece direito possessório definitivo, usucapião ou nulidade da consolidação da propriedade, limitando-se a assegurar o contraditório prévio mediante realização de audiência de justificação.

O magistrado não possui obrigação de mencionar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A manifestação judicial posterior ao exercício do contraditório pode conferir nova carga decisória apta a justificar a tempestividade do agravo de instrumento.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

A aplicação do art. 30 da Lei nº 9.514/97 pode ser compatibilizada com a realização de audiência de justificação prévia em situações fáticas complexas.

A existência de alegação de posse antiga e anterior à garantia fiduciária autoriza maior cautela judicial antes da desocupação liminar do imóvel.

O prequestionamento dispensa referência expressa a todos os dispositivos legais invocados quando a matéria controvertida é devidamente apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 562. Lei nº 9.514/97, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ mencionados pela embargante acerca da aplicação do art. 30 da Lei nº 9.514/97, sem indicação específica no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1012721-76.2026.8.11.000
0

CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
X
ROSILENE SILVA DE MELO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois Recursos de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSILENE SILVA DE MELO
, para determinar
a realização de audiência de justificação prévia antes da apreciação da liminar de reintegração de posse em imóvel objeto de alienação fiduciária.

Para tanto, a
embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição quanto à tempestividade do agravo de instrumento, argumentando que o recurso atacou a decisão liminar originária e não o pronunciamento posterior que rejeitou o pedido contraposto.

Alega omissão quanto à tese de inexistência de pedido contraposto possessório na contestação da embargada, defendendo que o pedido de revogação de liminar não reabre prazo recursal.

Suscita, ainda, omissão sobre a preliminar de deserção por ausência de preparo e sobre a especialidade do art. 30 da Lei nº 9.514/97, citando precedentes do STJ que, a seu ver, dispensariam a audiência de justificação.

Por fim, aponta obscuridade quanto ao alcance do acórdão e requer o prequestionamento de dispositivos legais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que tange à alegada contradição e omissão sobre a tempestividade e a natureza da decisão agravada, o acórdão foi cristalino ao consignar que o recurso impugnou o decisum que analisou e rejeitou o pedido de proteção possessória formulado em contestação.

Diferente do que afirma a embargante, o Colegiado compreendeu que a provocação da parte ré e a subsequente manifestação judicial sobre a manutenção da posse, após o exercício do contraditório inicial, conferiram nova carga decisória ao tema, justificando o conhecimento do agravo.

A discordância da embargante quanto à classificação do requerimento como "pedido contraposto" reflete mero inconformismo com a interpretação jurídica dada pelo Tribunal, o que não autoriza a via dos embargos.

Quanto à preliminar de deserção, cumpre registrar que o processamento do recurso e o julgamento do mérito do agravo de instrumento levam à conclusão lógica de que o pedido de gratuidade da justiça, formulado pela agravante em suas razões recursais, foi considerado para fins de admissibilidade, ou que a situação de hipossuficiência restou demonstrada pela natureza da lide (moradia e subsistência).

Ademais, eventual irregularidade no preparo não teria o condão de anular o julgamento quando o mérito recursal já foi enfrentado em favor da parte hipossuficiente, privilegiando-se o princípio da primazia do julgamento de mérito.

No mérito dos embargos, a embargante busca, em verdade, a prevalência da aplicação literal do art. 30 da Lei nº 9.514/97 sobre a técnica processual da audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC.

O acórdão embargado não ignorou a lei especial; ao contrário, transcreveu-a e fundamentou que sua aplicação deve ser temperada em casos de "situações fáticas complexas".

No caso dos autos, a existência de posse alegada desde 1999 (26 anos), anterior à própria constituição da garantia fiduciária (2023), impõe ao magistrado uma cautela superior àquela prevista no rito automático da lei de alienação fiduciária.

Assim, o
julgado enfrentou a tese da embargante e concluiu que a audiência de justificação é o instrumento adequado para assegurar o contraditório antes de uma desocupação potencialmente irreversível.

Ademais, n
ão há obscuridade quanto ao alcance do acórdão
, pois r
estou consignado que a agravante deve ser mantida na posse apenas até que o juízo de primeiro grau realize a audiência de justificação e, com base nos novos elementos colhidos, decida novamente sobre a liminar.

O acórdão não reconheceu o direito à usucapião, nem anulou a consolidação da propriedade; apenas determinou o cumprimento de uma etapa procedimental necessária diante da complexidade do caso. Portanto, inexiste qualquer "blindagem possessória", mas sim a observância do devido processo legal.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que o magistrado não está obrigado a mencionar articuladamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada e
enfrente
a matéria debatida, o que ocorreu integralmente na hipótese.

Os vícios apontados pela embargante são, na realidade, tentativas de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026